Tribunal: TJSP
Processo: 2150236-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
"CONDOMÍNIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA' – ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA - ELEMENTOS EXIBIDOS NOS AUTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Se as circunstâncias fáticas que emergem dos autos não se mostram hábeis para arredar, à primeira vista, o status legal de pobreza invocado pelo

Ementa:
"CONDOMÍNIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA' – ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA - ELEMENTOS EXIBIDOS NOS AUTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Se as circunstâncias fáticas que emergem dos autos não se mostram hábeis para arredar, à primeira vista, o status legal de pobreza invocado pelo agravante, não se justifica a recusa do benefício da gratuidade, o que poderá, todavia, ser objeto de ulterior revogação caso demonstrado o inverso (art. 100 do CPC)".